Tribunal: TJBA
Processo: 8086805-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086805-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARINE SANTANA BOMFIM

Advogado(s)
:
NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. DÍVIDA EXISTENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. REGISTRO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegou ausência de notificação prévia acerca da inscrição de seus dados no SCR/SISBACEN.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (
ii
) saber se a comunicação prévia prevista na Resolução CMN nº 5.037/2022 pode ser suprida por previsão contratual; (
iii
) saber se a inscrição regular de dívida existente no SCR enseja dano moral.

III. Razões de decidir

3. O SCR, embora possua finalidade de supervisão do sistema financeiro, também é utilizado pelas instituições financeiras para avaliação de risco, equiparando-se, para fins jurídicos, a cadastro restritivo de crédito.

4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente o envio de informações ao SCR, obrigação que pode ser atendida mediante cláusula contratual expressa.

5. No caso concreto, o contrato firmado pela autora contém autorização para o envio de informações ao SCR, o que supre o dever de comunicação prévia.

6. A anotação decorreu de dívida existente e legítima, inexistindo irregularidade no registro.

7. A ausência de comunicação prévia, quando existente previsão contratual, configura mera irregularidade administrativa, insuficiente para caracterizar dano moral, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A previsão contratual que autoriza o envio de informações ao SCR supre o dever de comunicação prévia previsto na Resolução CMN nº 5.037/2022. 2. A inscrição regular de dívida existente no SCR não configura ilícito nem gera dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo efetivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99 e 85, § 11; CDC, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022,
arts
. 2º e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.09.2014; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.468.974/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº
8086805-59.2024.8.05.0001
, em que figura como recorrente
CARINE SANTANA BOMFIM
, e como recorrido
BANCO LOSANGO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .